Tribunal: TJMT
Processo: 0022658-87.2015.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIONICE GOMES PEREIRA - CPF: 568.032.651-53 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO DURENTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO
AD NUTUM
. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDIADE. NATUREZA INSTITUCIONAL DO VÍNCULO. VÍNCULO PRECÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.

3.

Pela própria natureza de seu cargo era perfeitamente possível sua exoneração a qualquer tempo, pois o provimento é
ad nutum
da administração, deste modo, não há que se falar em reintegração ao cargo anteriormente ocupado, mormente porque a nomeação para o provimento de cargo em comissão subordina-se à legislação de regência. Princípio da legalidade considerado. Vínculo de natureza institucional que decorre diretamente do inciso II do art. 37 da CF/88.

4.

Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial.

5.

Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração
ad nutum
do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c reparação de danos

ajuizada por CLAUDIONICE GOMES PEREIRA TOMAZ em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Em síntese a Autora informa que fora contratada pelo município como prestadora de serviço em 22/04/2015, posteriormente nomeada para exercer cargo em comissão de direção e assessoramento.

Sustenta a nulidade do ato de exoneração nº 658/2011, uma vez que tal ato afronta os dispositivos normativos os quais preveem o licenciamento com remuneração integral do servidor acidentado em serviço, assim como estabilidade por 12 meses e auxilio doença por acidente de trabalho. Deste modo, considerando que quando publicada a sua exoneração ainda estava em período de licença médica, pretende a reintegração ao cargo de Gerente de Centro de Saúde do Bairro Boa Vista, com o consequente pagamento da remuneração devida desde o desligamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
.

Irresignada, a Autora apresentou recurso de Apelação, nas razões, a apelante defende a reintegração no cargo anteriormente exercido, além do pagamento de verbas funcionais/trabalhistas decorrentes da dispensa do cargo em comissão do qual fora exonerada, enquanto no usufruto de auxílio acidente,
bem como pleiteia indenização moral decorrente da dispensa realizada de forma irregular, sem que lhe fosse assegurado o direito ao devido processo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8153720)

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo
desprovimento
do apelo (id nº 10086955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020